Tribunal: TJSP
Processo: 1019734-68.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Condomínio. Ação declaratória de nulidade de assembleia. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentação dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia. Convocação regular de condôminos, observada a convenção condominial. Encaminhamento de carta por meio de caixas de correspondências localizadas nos respectivos blocos. Envio de carta pelo

Ementa:
Condomínio. Ação declaratória de nulidade de assembleia. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentação dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia. Convocação regular de condôminos, observada a convenção condominial. Encaminhamento de carta por meio de caixas de correspondências localizadas nos respectivos blocos. Envio de carta pelo correio aos proprietários não residentes no condomínio. Ilegitimidade de representação em assembleia não verificada. Autora que não apontou o alegado impedimento para tanto, ou seja, não demonstrou que as pessoas presentes não eram as que de fato residiam na unidade, seja a título de locatárias, compromissários compradores, cônjuge ou convivente do condômino titular. Quanto ao representante da TWS Participações, proprietária de algumas unidades, deve prevalecer o entendimento do r. Juízo sentenciante, no sentido de aplicação da teoria da aparência, aceitando como válida a representação por pessoa que se apresenta como representante legal da empresa proprietária, mormente sendo ele filho do sócio, como afirmado pela autora. Análise pormenorizada realizada pelo r. Juízo sentenciante de cada unidade envolvida na controvérsia, atento à documentação dos autos, não subsistindo a irresignação da apelante nesse sentido. Condôminos inadimplentes que não votaram na assembleia. Não demonstradas irregularidades na convocação e na realização da assembleia, não há que se falar em nulidades. Verba sucumbencial, fixada por equidade em R$ 2.000,00, considerando o modesto valor atribuído à causa (R$ 1.000,00). Pretendida redução rejeitada. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.